Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-35.2018.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-35.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), LENITA KROKER - CPF: 791.406.611-72 (APELADO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 11957514) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança de licenças-prêmio, cumulada com indenização por danos morais
.

Assegura que o termo inicial para incidência da correção monetária deve ser “
a partir da citação (artigo 240 do CPC) ou ajuizamento da ação (artigo 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81).
”, bem como aplica-se “
a TR (índices oficiais de remuneração básica), de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009
”.

Assevera que “
a ação de cobrança está prescrita, porque houve o transcurso de mais de 05 anos da aposentadoria da apelada e do ajuizamento da ação”.

Requer o provimento do recurso, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Id. 11957521).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para fins de condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar a autora na conversão em pecúnia das 02 (duas) licenças-prêmio não usufruídas entre 31/07/1999 a 30/07/2009, correspondentes a 06 (seis) meses de sua última remuneração, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data da aposentadoria.

Tocante aos índices, deverão ser observados os ditames quanto ao decidido nos temas 810, do E. STF e 905, do C. STJ, a serem apurados em fase de liquidação de sentença/execução.

Custas e despesas processuais
pro-rata
.

Condeno o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios no importe 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Da mesma forma, condeno a autora em 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, sobre o valor do dano moral perquirido.

Não submeto esta sentença a reexame necessário, haja vista não se enquadrar nas hipóteses legais.

[...]. (Id. 11957514, fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 1.023 e 1.024 do CPC, dada a intempestividade da oposição destes embargos de declaração, não conheço do recurso.

Por fim, interposto recurso de apelação pelo requerido, já com as inclusas razões e contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Intimem-se. [...] (Id. 11957525).

De início, consigno que analisarei a questão da prescrição quinquenal para propositura da pretensão.

Lenita Kroker, servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1999 a 2004 e 2004 a 2009.

Requereu administrativamente a conversão das licenças-prêmio em 9 de julho de 2015 (Id. 11957499, fls. 1):

O pedido de conversão foi deferido em 11 de novembro de 2015:

Assim, ao apresentar processo administrativo interrompeu o prazo de prescrição que posteriormente voltaria a correr pela metade, segundo artigo 9º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua que “
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

O verbete nº 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Daí decorrente, a prescrição foi interrompida em
9 de julho de 2015, data do protocolo do pedido administrativo,
e voltou a correr pela metade a contar de
11 de novembro de 2015, deferimento do pedido
. Logo,
a prescrição operaria em 10 de maio de 2018
, dois (2) anos e seis (meses), metade de cinco (5) anos, a contar do deferimento administrativo. A inicial foi distribuída em 3 de maio de 2018.

[...] A propósito,
o reconhecimento do direito pela Administração apenas interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932
.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 383/STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na espécie, considerando que o lustro prescricional iniciou-se em dezembro de 1992 e tendo em vista que a referida causa interruptiva ocorreu na primeira metade do prazo prescricional, em maio de 1993, deve incidir o entendimento sufragado na Súmula 383/STF, que resguarda o prazo mínimo de cinco anos para a recorrente buscar os valores de correção monetária na via judicial, pelo que o termo final do prazo prescricional deve ser fixado em dezembro de 1997.

Logo, a ação ajuizada somente em 7.1.1998 encontra-se fulminada pela prescrição. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 827147/SP, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Desse modo, afastada a incidência de prescrição.

A apelada é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1999 a 2004 e 2004 a 2009 (Id. 11957499, fls. 9 e Id. 11957500, fls. 6).

Na declaração de licença prêmio em espécie, consta:

[...]. (Id. 11957500, fls. 6).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de a apelada ter aposentado.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que a servidora faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à correção monetária
, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim,
em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original]

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de
3 de outubro do corrente ano de 2019
, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios
deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021